Tribunal: STJ
Processo: 1014783-31.2020.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731497 - SP(2024/0321790-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: COMERCIO DE FERRO AREVALO & JUNIOR LTDA
EMBARGANTE
: COMERCIO DE FERRO AREVALO E JUNIOR EIRELI LTDA.
(COFARJA)
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
EMBARGADO
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADO
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E
VÍCIOS DO
DO CPC
7/STJ.
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado
nem à inovação recursal, de modo que o inconformismo da embargante com o
resultado desfavorável não autoriza o acolhimento do recurso.
2. Não há omissão quanto à alegada violação ao
§ 1o, IV e VI, do
art. 489,
CPC, porque o recurso especial originário limitou-se a apontar violação aos
arts. 55 e 373, II, do CPC, de forma expressa e restrita, sendo inadmissível
inserir, apenas em embargos de declaração, ofensa a dispositivo processual
não indicado no apelo especial, por configurar inovação recursal vedada.
3. O acórdão embargado corretamente afastou o prequestionamento do
II, do CPC, porquanto o Tribunal de origem solucionou a lide com
art. 373,
fundamento em interpretação de cláusula contratual (cláusula 6.1.2) e em
regras obrigacionais, sem emitir juízo autônomo sobre a distribuição do ônus
da prova, inexistindo contradição lógica na conclusão de ausência de
prequestionamento.
4. A interpretação das disposições do negócio jurídico atrai a incidência da
Súmula 5 do STJ e não se confunde com o exame da distribuição do ônus
probatório; a tentativa de transpor discussão eminentemente contratual para o
campo do
II, do CPC constitui construção argumentativa insuficiente
art. 373,
para caracterizar contradição no acórdão embargado.
5. Inexiste obscuridade na aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois o acórdão
embargado expôs de forma minuciosa que o reconhecimento do crédito
pretendido demandaria, além da reinterpretação das cláusulas contratuais, o
reexame de fotografias,
de pesagem,
e laudos periciais de
tickets
e-mails
engenharia mecânica e contábil, providências vedadas em recurso especial
pela
.
Súmula 7/STJ
6. O prequestionamento ficto do
do CPC exige a indicação de
art. 1.025
violação ao
do CPC nas razões do recurso especial, requisito não
art. 1.022
atendido pela embargante, circunstância que impede o conhecimento de
Documento eletrônico VDA56109418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: eb8db1b7-bf15-4e4b-85bb-16ed99c62f53

qualquer propósito prequestionador decorrente dos embargos de declaração
opostos na origem.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal decide de
modo claro e fundamentado as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que mediante fundamentação diversa da pretendida pela
parte, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência ou deficiência de tutela jurisdicional.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: eb8db1b7-bf15-4e4b-85bb-16ed99c62f53

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731497 - SP(2024/0321790-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: COMERCIO DE FERRO AREVALO & JUNIOR LTDA
EMBARGANTE
: COMERCIO DE FERRO AREVALO E JUNIOR EIRELI LTDA.
(COFARJA)
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
EMBARGADO
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADO
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E
VÍCIOS DO
DO CPC
7/STJ.
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado
nem à inovação recursal, de modo que o inconformismo da embargante com o
resultado desfavorável não autoriza o acolhimento do recurso.
2. Não há omissão quanto à alegada violação ao
§ 1o, IV e VI, do
art. 489,
CPC, porque o recurso especial originário limitou-se a apontar violação aos
arts. 55 e 373, II, do CPC, de forma expressa e restrita, sendo inadmissível
inserir, apenas em embargos de declaração, ofensa a dispositivo processual
não indicado no apelo especial, por configurar inovação recursal vedada.
3. O acórdão embargado corretamente afastou o prequestionamento do
II, do CPC, porquanto o Tribunal de origem solucionou a lide com
art. 373,
fundamento em interpretação de cláusula contratual (cláusula 6.1.2) e em
regras obrigacionais, sem emitir juízo autônomo sobre a distribuição do ônus
da prova, inexistindo contradição lógica na conclusão de ausência de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55812767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 01:51:11
Código de Controle do Documento: fbaa66cb-cf6b-4f38-8dc0-0e32c442d58e

4. A interpretação das disposições do negócio jurídico atrai a incidência da
Súmula 5 do STJ e não se confunde com o exame da distribuição do ônus
probatório; a tentativa de transpor discussão eminentemente contratual para o
campo do
II, do CPC constitui construção argumentativa insuficiente
art. 373,
para caracterizar contradição no acórdão embargado.
5. Inexiste obscuridade na aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois o acórdão
embargado expôs de forma minuciosa que o reconhecimento do crédito
pretendido demandaria, além da reinterpretação das cláusulas contratuais, o
reexame de fotografias,
de pesagem,
e laudos periciais de
tickets
e-mails
engenharia mecânica e contábil, providências vedadas em recurso especial
pela Súmula 7/STJ.
6. O prequestionamento ficto do
do CPC exige a indicação de
art. 1.025
violação ao
do CPC nas razões do recurso especial, requisito não
art. 1.022
atendido pela embargante, circunstância que impede o conhecimento de
qualquer propósito prequestionador decorrente dos embargos de declaração
opostos na origem.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal decide de
modo claro e fundamentado as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que mediante fundamentação diversa da pretendida pela
parte, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência ou deficiência de tutela jurisdicional.
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COMÉRCIO DE FERRO
AREVALO E JUNIOR EIRELI LTDA (COFARJA) contra acórdão desta Quarta Turma que
negou provimento ao seu agravo em recurso especial.
O acórdão embargado está assim ementado (e-STJ, fl. 5098):

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento exige a prévia manifestação do Tribunal de origem
sobre os dispositivos legais apontados como violados, com emissão de juízo
de valor. No caso, não houve análise específica pelo Tribunal de origem
acerca dos artigos 55 e 373, II, do CPC, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
2. O prequestionamento ficto, previsto no
do
demanda
art. 1.025
CPC/2015,
a indicação de violação ao
do
no recurso especial, o
art. 1.022
CPC/2015
que não ocorreu no caso.
3. Ainda que superado o óbice da ausência de prequestionamento, a
pretensão recursal esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo desprovido."

Documento eletrônico VDA55812767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 01:51:11
Código de Controle do Documento: fbaa66cb-cf6b-4f38-8dc0-0e32c442d58e

A embargante alega a ocorrência de omissão, argumentando que o acórdão não
dedicou análise autônoma à apontada violação ao
§ 1o, IV e VI, do Código de Processo
art. 489,
Civil (e-STJ fl. 5111). Aponta a existência de contradição no que tange ao prequestionamento do
II, do CPC, sustentando que, ao interpretar a cláusula contratual 6.1.2 para fixar a
art. 373,
responsabilidade pelas impurezas nas sucatas, o Tribunal de origem teria emitido juízo de valor
implícito sobre a distribuição do ônus da prova, matéria que deveria ter sido enfrentada (e-STJ,
fls.
). Suscita também obscuridade na aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ e omissão
5113/5114
quanto ao propósito prequestionador dos embargos interpostos na origem (e-STJ, fl. 5111).
Intimada, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA apresentou impugnação aos embargos declaratórios (e-STJ, fls.
), argumentando que o recurso especial da adversária jamais indicou violação ao
5126/5130
do CPC e refutando integralmente a presença dos vícios de contradição e obscuridade
art. 489
suscitados.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se a definir se o acórdão embargado padece dos vícios
elencados no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada,
vocacionados unicamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
eventualmente existentes no julgado. A análise detida da petição recursal revela que a
embargante pretende, pela via processual inadequada, a rediscussão do mérito do julgamento
proferido por este Colegiado.
De início, não há omissão a ser sanada quanto à pretensa violação ao
§ 1o,
art. 489,
IV e VI, do CPC. O percuciente exame da petição do recurso especial (e-STJ, fls.
)
4869/4901
evidencia que a insurgência foi lastreada única e exclusivamente na suposta vulneração aos
artigos 55 e 373, II, do Código de Processo Civil, balizas que constaram de forma expressa e
limitadora no tópico de fundamentação do apelo (e-STJ, fls. 4872 e 4877). A inserção de ofensa
a dispositivo processual diverso no bojo dos presentes embargos constitui manifesta e
inadmissível inovação recursal, sendo defeso a esta Corte Superior pronunciar-se sobre matéria
que não compôs as razões do recurso especial originário, o qual visava atacar o acórdão que
manteve a sentença prolatada na fase de conhecimento.
No tocante à alegada contradição interna na apreciação do prequestionamento do
II, do Código de Processo Civil, a exegese proposta pela embargante também não
art. 373,
prospera. O prequestionamento, enquanto requisito viabilizador indispensável do apelo nobre,
exige manifestação expressa e deliberação autônoma do Tribunal de origem sobre a incidência e
a repercussão da norma federal invocada.
O acórdão desta Quarta Turma foi cristalino ao registrar que a Corte local resolveu a
lide não sob o prisma da distribuição processual do encargo probatório, mas no plano
Documento eletrônico VDA55812767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 01:51:11
Código de Controle do Documento: fbaa66cb-cf6b-4f38-8dc0-0e32c442d58e

estritamente contratual e obrigacional. Assentou-se, de forma categórica, que a cláusula 6.1.2 do
instrumento firmado entre as partes imputava à adquirente a obrigação de retirada dos materiais
no estabelecimento da vendedora no exato estado em que se encontravam (e-STJ, fl. 5103).
A interpretação das disposições assumidas no negócio jurídico atrai a incidência
inafastável da Súmula 5 do STJ e não se confunde, sob nenhum aspecto dogmático ou técnico,
com a emissão de juízo de valor sobre o ônus da prova. A tentativa de deslocar uma discussão de
hermenêutica contratual para o campo das regras estáticas ou dinâmicas de instrução probatória
constitui manobra argumentativa que não evidencia qualquer contradição no aresto embargado.
Inexiste, decerto, o vício ventilado.
Tampouco se verifica obscuridade na aplicação dos óbices sumulares. O acórdão
embargado não adotou fundamentação genérica, mas delineou de forma exaustiva os elementos
que impediram o conhecimento da pretensão de mérito. Consignou-se minuciosamente que o
reconhecimento do crédito de R$ 890.264,03 pretendido pela embargante demandaria, além da
inadmissível reinterpretação das cláusulas avençadas, a reanálise direta de fotografias,
de
tickets
pesagem e
acostados aos autos (e-STJ, fls.
e
), bem como a revisão
e-mails
2471/2764
3071/3165
material das conclusões dispostas nos laudos periciais de engenharia mecânica e contábil,
providências de incursão fático-probatória peremptoriamente vedadas em sede de recurso
especial, atraindo a incidência direta da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.
).
5104/5105
Por fim, é de rigor ressaltar que o prequestionamento ficto estabelecido no art. 1.025
do CPC demanda a indicação imperativa de afronta ao
do mesmo diploma legal já nas
art. 1.022
razões do apelo especial, pressuposto processual não atendido pela ora embargante (e-STJ, fl.
5105). A inobservância desse requisito de admissibilidade obsta o conhecimento de eventuais
propósitos prequestionadores advindos dos embargos declaratórios opostos na origem.
O que transparece é o nítido inconformismo da parte com a decisão que negou
provimento ao seu agravo, não se evidenciando nenhum defeito lógico, omissivo ou redacional
capaz de ensejar provimento dos embargos.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A este propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
Documento eletrônico VDA55812767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 01:51:11
Código de Controle do Documento: fbaa66cb-cf6b-4f38-8dc0-0e32c442d58e

(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, pois enfrentou a questão devolvida pelo Superior Tribunal de
Justiça, ainda que tenha considerado a tese como inovação recursal,
apresentando fundamentação suficiente para não adentrar no mérito.
2. Não houve violação à coisa julgada, pois a decisão interlocutória que
acolheu a exceção de incompetência, ao afastar a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor para definir o foro competente, não formou coisa
julgada material sobre a natureza da relação jurídica de fundo.
3. A análise do mérito da responsabilidade civil do advogado, com base na
teoria da perda de uma chance, foi realizada pelas instâncias ordinárias, que
concluíram que a negligência do advogado foi determinante para o prejuízo
sofrido pelos clientes. A pretensão de reavaliar os fatos e provas esbarra no
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, não provido.
(
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 2.091.703/MG,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55812767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 01:51:11
Código de Controle do Documento: fbaa66cb-cf6b-4f38-8dc0-0e32c442d58e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.731.497 / SP
Número Registro: 2024/0321790-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10147833120208260405 1014783312020826040550000 20240000068015 20240000231312
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIO DE FERRO AREVALO & JUNIOR LTDA
OUTRO
NOME
: COMERCIO DE FERRO AREVALO E JUNIOR EIRELI LTDA.
(COFARJA)
ADVOGADO : SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
AGRAVADO
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADO : RENATO JOSÉ CURY - SP154351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMERCIO DE FERRO AREVALO & JUNIOR LTDA
EMBARGANTE : COMERCIO DE FERRO AREVALO E JUNIOR EIRELI LTDA.
(COFARJA)
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
EMBARGADO : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
Documento eletrônico VDA56086661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:01
Código de Controle do Documento: e5b3476f-dac1-44af-a1ec-7b2dfb9f7725

ADVOGADO
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:01
Código de Controle do Documento: e5b3476f-dac1-44af-a1ec-7b2dfb9f7725